Tribunal: TJSP
Processo: 1002042-59.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002042-59.2018.8.26.0362,
da
Comarca
de
Mogi-Guaçu,
em
que
é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante ELAINE CRISTINA MENDES ALEXANDRE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO à remessa necessária e ao recurso da autarquia, JULGANDO,
consequentemente,
improcedente
a
demanda.
Como
corolário
lógico,
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da obreira.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002042-59.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu
2
VOTO No 2650
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1002042-59.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu
APELANTES e APELADOS: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Elaine
Cristina Mendes Alexandre
JUIZ(A): Roginer Garcia Carniel
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
Demanda
julgada
procedente para concessão de auxílio-acidente -
Lombalgia - Nexo causal afastado pela prova técnica
- Indenização infortunística indevida - REMESSA
NECESSÁRIA e RECURSO DA AUTARQUIA PROVIDOS
para JULGAR A DEMANDA IMPROCEDENTE - RECURSO
DA OBREIRA DESPROVIDO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 145/148) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada procedente, condenando a autarquia ao
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, acrescido dos consectários legais. Fixou
os honorários advocatícios em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a
sentença. Concedeu a tutela de urgência para implantação do benefício no
prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no importe de 20% do valor da causa.
Dispensou a remessa necessária.
O INSS recorreu (fls. 179/181), requerendo a inversão do julgado,
porquanto a perícia constatou a presença de incapacidade total e temporária,
razão pela qual não há sequela definitiva redutora da capacidade. Por fim,
afirma que “a parte autora não tem direito à benesse concedida”.
Prequestionou matéria para fins recursais.
A autora igualmente apelou (fls. 185/194), postulando a concessão
de auxílio-doença acidentário, em razão do caráter total e provisório da
restrição laborativa. Prequestionou matéria para fins recursais.
As partes não apresentaram resposta (fls. 215).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
trabalhadora contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, desempenhando a função de
auxiliar
de
limpeza,
sujeitava-se
a condições agressivas de trabalho,
experimentando mal colunar e consequente diminuição de sua capacidade
laboral. Em razão disso, requereu a concessão de benefício acidentário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002042-59.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu
3
Compulsando os autos, verifico e concessão administrativa de um
auxílio-doença previdenciário, relacionado ao fato gerador narrado na inicial,
entre 09/11/2016 e 31/10/2017 (fls. 30), não havendo notícia quanto a eventual
emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT.
Realizada perícia médica judicial (fls. 123/134), afirmou a perita, Dra.
Mariana Facca Galvão Fazuoli:
“Deste modo, não
há como estabelecer nexo de causalidade entre
suas doenças e o trabalho.
Portanto, esta perita
médica conclui que:
Há
incapacidade
laboral total e temporária.
Autora deverá ficar
afastada do trabalho por 1 ano (até outubro de
2020).” (fls. 128)
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado nos autos, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Quanto à incapacidade laborativa, apontou a expert que a obreira
é portadora de lombalgia, com limitações funcionais para o exercício de
atividades braçais, causadora de incapacidade total e temporária.
Contudo, em que pese a presença de restrição, não há como se
conceder benefício de caráter acidentário, uma vez que a obreira não
comprovou, como lhe competia, a origem da moléstia diagnosticada.
Com efeito, impende ressaltar que a propalada relação entre a
moléstia e a função habitual não foi objeto de prova, vindo a exordial
desacompanhada de documentos comprobatórios, de modo que o nexo
causal não restou comprovado.
Por outro lado, a par de não haver emissão de CAT, a concessão
administrativa de afastamento ocorreu sob a rubrica previdenciária, como
afirmado alhures, razão pela qual referido requisito deveria vir demonstrado por
outros elementos de prova, o que não ocorreu.
Por fim, instada a se manifestar quanto ao laudo pericial, quedou-se
a autora inerte quanto à produção de outras provas com vistas à efetiva
demonstração do liame (v.g. testemunhal), limitando-se a concordar com as
conclusões da prova técnica no tocante ao tema da incapacidade laborativa
(fls. 139/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002042-59.2018.8.26.0362 - Mogi-Guaçu
4
Desse modo, o nexo de causalidade só poderia exsurgir da própria
narrativa inicial ou por ocasião da anamnese clínica, situação que por óbvio não
prescinde da efetiva comprovação de que a afecção foi causada ou ao menos
agravada pelo labor.
Respeitado, pois, o entendimento perfilhado pelo juízo singular no
que tange ao reconhecimento da restrição laborativa, tenho que o benefício
acidentário não pode ser estabelecido com base probatória tão precária,
deixando a obreira de provar os fatos constitutivos de seu direito, devendo incidir
na hipótese o quanto disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Diante desse quadro, a improcedência da demanda é medida que
se impõe, pois em infortunística o que se repara é a incapacidade resultante do
acidente ou da doença profissional, e não a mera lesão ou moléstia.
Deixo de condenar a segurada ao pagamento das verbas de
sucumbência, em razão da isenção legal determinada pelo artigo 129,
parágrafo único, da Lei n. 8.213/91.
Anoto, por fim, que o quanto suscitado pelos recorrentes foi objeto
de explícito pronunciamento jurisdicional, razão pela qual prescindível o
aventado prequestionamento.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à remessa necessária e
ao recurso da autarquia, JULGANDO, consequentemente, improcedente a
demanda. Como corolário lógico, NEGO PROVIMENTO ao recurso da obreira.
MARCO PELEGRINI
Relator